Tribunal: TCU
Processo: 002.066/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar o procedimento licitatório da área denominada SUA05, localizada no Porto Organizado de SUAPE/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, de terminal voltado para a movimentação e a armazenagem de contêineres, intitulado SUA05, localizado no Complexo Portuário de Suape/PE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XV, e 258, II, do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar não implementadas as determinações dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1792/2019-TCU-Plenário , em razão da perda de objeto materializada pela manifestação do poder concedente de não prosseguir com o processo de licitação referente à área denominada SUA05 no Porto de Suape, destinada à movimentação e ao armazenamento de contêineres; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e ao Complexo Industrial e Portuário de Suape; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.